Tribunal: TCU
Processo: 036.169/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2252/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão para Registro de Preços 29/2021, promovido pela Base de Aviação de Taubaté, do Comando do Exército, com vistas à contratação de serviços de manutenção de veículos, incluindo o fornecimento de peças; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário, inexequibilidade de proposta, favorecimento de licitante ou outra irregularidade que caracterize prejuízo ao erário; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 28, que concluiu pela improcedência das alegações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235 c/c o art. 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 28) à unidade jurisdicionada e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 036.169/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Base de Aviação de Taubaté - Com. Exérc. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.